Tribunal: TJPA
Processo: 0808468-26.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808468-26.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: IVONE DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE EXTINGUIU O CARGO, ANTES DA NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. DISCRICIONARIEDADE PARA LEGISLAR ACERCA DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À NOMEAÇÃO SE, EM RAZÃO DE SUPERVENIENTE REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, O EMPREGO PÚBLICO TIVER SIDO EXTINTO POR LEI. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO LIMINAR CASSADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do recurso e DAR PROVIMENTO ao Agravo, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), assinado na data e hora registrada no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto

contra decisão liminar em ação ordinária que em tutela de evidência determinou a convocação e nomeação e de posse do impetrante agravado no cargo para o qual prestou concurso público e restou aprovado e classificado em 1º lugar.

Em apertada síntese a agravada se submeteu a concurso público 002/2012 – FUNPAPA para o cargo TELEFONISTA, vindo a ser aprovada e classificado em 6º lugar de um total de 20 vagas. O concurso foi homologado em 28 de junho de 2012. Antes mesmo do prazo de 2 anos contados da homologação a agravada ajuizou a presente ação ordinária e requereu tutela antecipada para convocação e nomeação para o cargo que foi aprovada.

O juízo entendeu presentes os requisitos e concedeu a tutela.

O Município recorre alegando essencialmente que o cargo que a agravada foi aprovada no concurso foi extinto pela lei municipal nº 9.203 de 15 de abril de 2016, portanto não há probabilidade do direito a nomeação e consequentemente não estão reunidos os requisitos para a antecipação de tutela.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o posterior provimento do recurso para reforma da decisão vergastada.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente adequado comporta provimento.

Colhe-se dos autos, que houve publicação no Diário Oficial do Município (DOM) nº 13.025 de 15/03/2016 da lei nº 9.203/2016 extinguiu todos os cargos de telefonista na FUNPAPA, de maneira que o cargo para o qual o agravado fora aprovado, deixou de existir antes mesmo da sua nomeação repercutindo diretamente no direito tutelado, vejamos:

O preenchimento das vagas existentes por decorrência de concurso público obedece a critérios de conveniência e oportunidade da Administração dentro do prazo de validade do certamente, não cabendo ao Judiciário interferir. Somente em caso de preterição do candidato é que exsurge o direito de nomeação, conforme Súmula 15 do e. STF.

Observe-se, então, que a candidata aprovada dentro do número de vagas, ainda que em 6º lugar, não possui direito líquido e certo para nomeação imediata, sendo detentor apenas de uma expectativa de direito dentro do prazo de validade do concurso, o qual foi prorrogado por 2 anos conforme se extrai da publicação no DOM nº 12.595 de 20 de junho de 2014.

Acontece que houve a extinção do cargo para o qual a agravada foi aprovada, por legislação superveniente, Lei Municipal nº 9.203/2016 de 15 de abril de 2016, publicada ainda no prazo de validade do concurso, de maneira que a expectativa de direito à nomeação que poderia ter se convolado em direito líquido e certo caso espirasse o prazo de validade do concurso (tempo futuro), acabou por se convolar em
expectativa de direito frustrada pela superveniência de lei extintiva do cargo
.

O fundamento da decisão recorrida se ampara essencialmente no entendimento encampado pelo e. Supremo Tribunal Federal, proferido sob a sistemática da
Repercussão Geral
, Tema 784, no qual se consolidou a tese de possuir direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas previstas no edital quando houver preterição arbitrária e imotivada da nomeação.

Nesse diapasão cumpre esclarecer que no julgamento do
RE nº 598.099
, também pela sistemática de
Repercussão Geral
o e. STF salientou a necessária observância do princípio da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção à confiança pela Administração pública, destacando a força normativa do princípio do concurso público,
ressalvando da obrigatoriedade de nomeação

situações excepcionais,

nas quais constatada a superveniência de fatos imprevisíveis e de elevada gravidade
, colha-se o excerto:

“(...)

Não obstante, quando se diz que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, não devidamente motivadas de acordo com o interesse público.

Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, uma vez já preenchidas as condições acima delineadas, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:

a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Pressupõe-se com isso que, ao tempo da publicação do edital, a Administração Pública conhece suficientemente a realidade fática e jurídica que lhe permite oferecer publicamente as vagas para preenchimento via concurso.

(...).

Pois bem, houve a extinção do cargo para o qual aprovada a parte autora por legislação superveniente, e considerando não tratar-se de atividade fim da Administração Pública Municipal, entende-se plenamente possível a terceirização dos serviços que em última análise também atende a critério de conveniência e oportunidade da Administração.

Assim exposto, entendo que a probabilidade do direito não chegou a se condensar, de maneira que a decisão liminar vergastada tornou-se órfã de fundamento diante do implemento da Lei Municipal nº 9.203/2016
antes do aperfeiçoamento do vínculo funcional
, operando-se assim a
caducidade
, espécie de extinção do ato administrativo pela retirada de seus efeitos. A respeito, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello
[1]
:
"
retirada porque sobreveio norma jurídica que tornou inadmissível a situação dantes permitida pelo Direito e outorgada pelo ato precedente
"
.

Neste diapasão, a antecipação de tutela recorrida significaria o acolhimento precário de uma relação jurídica com a Municipalidade em cargo não mais existente e sem paradigma com núcleo de competências previsto no atual quadro funcional da administração, e por esta perspectiva, apresenta uma dimensão superior à individualização da pretensão, com evidente impacto à gestão pública não apenas pela remuneração que passaria obrigar a Municipalidade em relação a agravada, mas porque a sua estrutura administrativa, que não mais contempla este emprego público, teria que lhe transmitir tarefas que, presume-se em razão da extinção do emprego por lei, não mais existem.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar em definitivo a decisão recorrida.

É o voto.

Belém, assinado na data e horas registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Curso de Direito Administrativo, 29a ed., p. 456

Belém, 12/04/2021